Tribunal: CARF
Processo: 10660.003855/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.003855/2007-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.949 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
MARCIA SAYURI MURAO FERNANDES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre a conclusão do voto vencedor e o dispositivo do
julgado, acolhem-se os embargos inominados para o saneamento do vício
apontado, sem alteração do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-007.891, de 23/05/2019,
sem efeitos infringentes, alterar a conclusão do voto vencedor para adaptá-lo ao dispositivo do
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) a conselheira Ana
Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela Unidade de origem,
responsável pela liquidação do Acórdão. Trata-se do Acórdão no 9202-007.891, proferido na
Sessão de 23 de maio de 2019, assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.003855/2007-57
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.003855/2007-57

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
A Embargante apontou contradição entre a conclusão do voto vencedor e o
dispositivo do julgado. Enquanto o dispositivo refere-se a provimento parcial do recurso, a
conclusão do voto foi pelo provimento total.
Cumprindo o rito regimental, a Presidente do CARF analisou preliminarmente o
recurso e deu-lhe seguimento, determinando o retorno dos autos ao Colegiado para apreciação
dos Embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.
Quanto à contradição apontada, esta é patente. Para maior clareza, reproduzo a
seguir o dispositivo do acórdão e a conclusão do voto condutor do julgado:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer as glosas de despesas médicas, exceto quanto ao pagamento à empresa
Instituto Varginhense de Cirurgia Vídeo Endoscopia LTDA, no valor de R$ 3.000,00,
vencida a conselheira Patrícia da Silva (relatora), que lhe negou provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Conclusão do voto vencedor:
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dou-
lhe provimento.
Houve uma clara omissão do voto vencedor quanto à exceção ao restabelecimento
da glosa do valor de R$ 3.000,00, correspondente ao pagamento feito à empresa Instituto
Varginhense de Cirurgia Vídeo Endoscopia Ltda. Cujo documento o Colegiado considerou hábil
a comprovar a despesa, sendo parcial, portanto, o provimento ao recurso, conforme conta do
dispositivo do julgado.
Cumpre, pois, acolher os embargos para correção da parte final do voto vencedor.
Acolho, pois, os embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a conclusão do
voto vencedor, que passa, então a ter a seguinte redação: Ante o exposto, conheço do recurso
interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para restabelecer a
glosa das despesas médicas, exceto quanto ao pagamento à empresa Instituto Varginhense de
Cirurgia Vídeo Endoscopia Ltda., no valor de R$ 3.000,00.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.003855/2007-57

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital